Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738685-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE APELADO: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação formulada nas contrarrazões (ID n. 17340527) de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão (art. 932, III, do CPC), no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator